Tribunal: TJSP
Processo: 3001087-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Execução de sentença. Diferenças salariais. Conversão de vencimento para URV. Lei Federal 8.880/94. Reestruturação da carreira de falecido servidor (sucedido, na ação, por sua viúva). Não infringência ao título judicial exequendo. Obrigação mantida. Recurso desprovido.